Tribunal: TJES
Processo: 5017440-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017440-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO DA SILVA GOMES

AGRAVADO: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E INFILTRAÇÕES EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MEDIDAS EMERGENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada por promitente comprador de unidade imobiliária, a fim de compelir a construtora e o condomínio à adoção de providências imediatas para conter infiltrações e reparar danos estruturais, com ressarcimento ou substituição de bens móveis danificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em razão de vícios construtivos e infiltrações em imóvel residencial; e (ii) saber se há perda superveniente do objeto diante de obras supostamente já realizadas pelo condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de infiltrações contínuas e danos materiais indica a presença do perigo de dano e a plausibilidade do direito, sendo cabível a concessão parcial da tutela de urgência.

A alegação de perda superveniente do objeto foi afastada por ausência de comprovação inequívoca da eliminação dos riscos e pela existência de controvérsia técnica sobre a origem das infiltrações.

Há versões contraditórias entre construtora e condomínio quanto à causa das infiltrações, o que demanda instrução probatória. A determinação de providências emergenciais não antecipa o juízo de mérito.

A medida imposta limita-se à apresentação de plano técnico simplificado, com cronograma de ações de contenção, e à execução das obras emergenciais com cautela, sem prejuízo de reavaliação futura quanto à responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de tutela de urgência para adoção de medidas emergenciais destinadas à contenção de infiltrações e danos estruturais em unidade imobiliária, ainda que controvertida a responsabilidade. 2. A perda superveniente do objeto exige prova inequívoca da cessação do risco, o que não se verifica quando persistem sinais de dano e controvérsia técnica sobre sua origem.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, bem como julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5017440-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO DA SILVA GOMES
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A, MICHEL DE MACEDO ALVARES - ES21542
AGRAVADO: KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, EDIFICIO ILHAS DE VENEZA RESIDENCE
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A

VOTO

Consta dos autos que o agravante celebrou com a construtora Kemp Engenharia contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta. No presente recurso, pretende a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, a fim de que seja determinada a adoção imediata de providências voltadas à cessação das infiltrações e dos danos estruturais verificados em sua unidade imobiliária, imputando-se aos agravados a realização das obras necessárias e, ainda, o ressarcimento ou a substituição dos bens móveis danificados, sustentando estarem presentes a probabilidade do direito, diante dos vícios construtivos alegados, e o perigo de dano, consubstanciado no agravamento progressivo das infiltrações, no comprometimento da habitabilidade do imóvel e nos prejuízos materiais e à saúde decorrentes da umidade persistente.

Pois bem.

O Condomínio agravado sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que as obras necessárias já teriam sido integralmente executadas, notadamente a impermeabilização da cobertura, inexistindo registros recentes de continuidade dos danos.

A alegação, contudo, não procede. A pretensão recursal não se limita à realização de obras em área comum, mas volta-se à adoção de providências aptas a cessar ou, ao menos, mitigar infiltrações e conter danos que repercutem diretamente na habitabilidade da unidade autônoma, com relatos de umidade persistente, mofo, alagamentos e prejuízos a bens móveis. Para o reconhecimento da perda do objeto, seria indispensável prova atual e inequívoca de que o risco foi integralmente eliminado, o que não se verifica nos autos.

Some-se a isso o fato de subsistir controvérsia técnica relevante quanto à origem e à dinâmica das infiltrações, se decorrentes de vício construtivo ou de intervenções posteriores promovidas pelo condomínio, inclusive relacionadas à instalação de painéis solares. Tal circunstância, por si só, afasta o reconhecimento de esvaziamento da pretensão recursal nesta fase processual.

Quanto à questão de fundo, os elementos iniciais constantes dos autos revelam verossimilhança suficiente para autorizar a adoção de medidas de contenção emergencial, sem que isso implique esgotamento da controvérsia. O perigo de dano mostra-se evidente diante da persistência de umidade e mofo, dos relatos de alagamentos e do potencial agravamento de danos estruturais e a bens móveis, além dos riscos à saúde dos ocupantes do imóvel.

É certo que a imposição de obras definitivas ou a substituição de mobiliário pode, conforme o caso, aproximar-se do julgamento do mérito e demandar prévia prova técnica. Não é essa, todavia, a hipótese dos autos. A providência ora mantida limita-se à exigência de apresentação de plano técnico simplificado, com diagnóstico inicial e cronograma de medidas emergenciais de contenção e estanqueidade, bem como à adoção de cautelas durante sua execução, preservando-se a instrução probatória para definição definitiva da responsabilidade.

De fato, há versões antagônicas quanto à causa das infiltrações. A construtora Kemp Engenharia atribui o problema a perfurações e intervenções posteriores realizadas pelo Condomínio, mencionando vistoria que teria identificado perfuração da manta de impermeabilização por barras roscadas vinculadas ao sistema fotovoltaico, além de obras subsequentes no telhado. O Condomínio, por sua vez, sustenta que os vícios são anteriores à instalação dos painéis solares e ampara sua tese em laudo técnico que aponta falhas ou ausência de impermeabilização na cobertura, bem como trincas pré-existentes.

Esse cenário de incerteza reforça a necessidade de adoção de providências emergenciais, sem prejuízo do aprofundamento da análise na fase instrutória, inclusive mediante prova pericial, afastando-se qualquer juízo definitivo acerca da responsabilidade das partes neste momento.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado pela Kemp Engenharia para inclusão do Condomínio no ônus da execução, observa-se que a tutela provisória, voltada à efetividade com proporcionalidade, não obsta que o juízo de origem, à luz do contraditório e do conjunto probatório a ser produzido, redefina oportunamente a distribuição dos encargos, inclusive para evitar desequilíbrios e viabilizar eventual direito de regresso. A inclusão solidária pretendida, tal como postulada, pressupõe apuração técnica mais precisa do nexo causal, incompatível com a cognição sumária própria desta fase.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para, confirmando a decisão de id 16571624, determinar que a construtora Kemp Engenharia (i) apresente, em cinco dias, plano técnico simplificado contendo diagnóstico inicial das fontes aparentes de infiltração e cronograma de medidas emergenciais de contenção/estanqueidade, com indicação de responsável técnico; (ii) execute as medidas emergenciais constantes do plano no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados de sua apresentação, facultado o acesso à unidade pelo agravante em dias/horários razoáveis, com prévia comunicação; (iii) abstenha-se de causar novos danos aos bens do agravante durante a execução, adotando proteção adequada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.